Tribunal: TJPA
Processo: 0280372-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0280372-96.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ELY CARLOS DA SILVA MELO

APELADO: ELY CARLOS DA SILVA MELO, ITAU SEGUROS SA, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0280372-96.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ELY CARLOS DA SILVA MELO

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA DE ANDRADE LIMA - BA29889-A, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289-A

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO SALES FERNANDES - PA49650-A
APELADO: ELY CARLOS DA SILVA MELO, ITAU SEGUROS SA, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: TIAGO SALES FERNANDES - PA49650-A

Advogado do(a) APELADO: THAIS PINA RODRIGUES - PA17784-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PLANO CONTRATADO DIVERSO DO PLANO COBRADO. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. REVELIA. CONTESTAÇÃO APÓCRIFA NÃO REGULARIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ADMINISTRADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO LIMITADA AO VALOR COBRADO A MAIOR. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU ANULAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por administradora de consórcio e por consumidor contra sentença que reconheceu cobrança de parcelas em plano diverso do contratado, determinando a restituição em dobro do valor pago a maior e fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a contestação apócrifa não regularizada afasta os efeitos da revelia;
(ii) saber se a administradora de consórcio é parte legítima e responde solidariamente;
(iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro e em que extensão;
(iv) saber se estão configurados os danos morais e o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de regularização de contestação apócrifa autoriza o reconhecimento da revelia, cujos efeitos, embora relativos, encontram respaldo no conjunto probatório dos autos.

A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelas falhas na execução contratual.

A cobrança reiterada de parcelas incompatíveis com o plano contratado afasta a tese de engano justificável, legitimando a restituição em dobro, restrita à diferença cobrada a maior.

A conduta extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, porém sem gravidade suficiente para manutenção do valor originalmente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.000,00. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

Configura falha na execução do contrato de consórcio a cobrança reiterada de parcelas em valor superior ao plano efetivamente contratado, sendo devida a restituição em dobro apenas do valor excedente e a indenização por dano moral em patamar moderado, ausente fraude ou anulação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 344.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu e negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Ely Carlos da Silva Melo em face de Banco Itaú Seguros S.A. e Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcios Ltda.

Na origem, o autor sustentou que aderiu a contrato de consórcio para aquisição de veículo, integrando grupo específico, tendo optado expressamente pelo denominado “PLANO MAIS LEVE”, o qual previa valor de parcela inferior àquele posteriormente exigido.

Alegou que, não obstante a opção contratual realizada, os réus passaram a cobrar prestações correspondentes a plano diverso (“PLANO LEVE”), com valores superiores, o que comprometeu o adimplemento regular do contrato.

Narrou ainda, que mesmo após tentativas de solução administrativa os réus condicionavam qualquer discussão acerca dos valores à quitação integral do débito então apurado, vindo o autor a efetuar pagamento expressivo para regularização parcial da dívida, sem que, contudo, cessassem os entraves impostos.

Relatou, por consequência, a apreensão do veículo, a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e prejuízos de ordem pessoal e profissional, uma vez que o bem era utilizado como instrumento de trabalho.

Regularmente citados, os réus não apresentaram defesa válida, sendo reconhecida a revelia, circunstância considerada pelo Juízo de origem em conjunto com a documentação apresentada pelo autor.

Ao final, sobreveio sentença (id 1867715), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando que o autor efetivamente contratou o PLANO MAIS LEVE, reconhecendo a indevida cobrança de valores, condenando os réus à restituição em dobro das quantias pagas a maior, à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

Inconformado, o Consórcio Nacional Volkswagen Administradora de Consórcios Ltda. interpôs apelação (ID 1867716), sustentando, em síntese, a inaplicabilidade automática dos efeitos da revelia, a sua ilegitimidade passiva, a ausência de comprovação de que o autor teria contratado plano diverso daquele cobrado.

Afirma ainda a inexistência de má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro, bem assim a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de controvérsia contratual e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Por sua vez, o autor interpôs apelação (ID 1867717), pugnando pela majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor arbitrado não refletiria a extensão dos prejuízos suportados, especialmente diante da perda do veículo, da negativação e das repercussões em sua esfera profissional.

Apresentadas contrarrazões somente pelo réu (id 1867718), os autos foram remetidos a esta instância.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos, passando a proferir voto.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Consta dos autos que o Juízo de origem identificou que a contestação então juntada estava
apócrifa, determinando expressamente a regularização mediante aposição de assinatura no prazo assinalado.

A ora apelante afirma que atendeu ao comando judicial porque protocolou petição e juntou substabelecimento, sustentando que isso tornaria a contestação “válida e plenamente admissível”, chegando a afirmar no próprio recurso que “não se pode cogitar que houvera revelia”, pois teria havido peticionamento nos moldes determinados.

Ocorre que a irregularidade apontada pelo Juízo não era ausência de representação, que poderia, em tese, ser superada com nova procuração/substabelecimento, mas sim a inexistência de assinatura na própria peça de defesa, defeito que compromete a própria existência formal do ato processual (contestação) como manifestação válida de vontade processual.

A juntada posterior de substabelecimento, desacompanhada da efetiva regularização da peça apócrifa nos moldes determinados, não equivale ao cumprimento integral da diligência, razão pela qual, no ponto, a sentença não merece reparo.

E mesmo que se considerasse, em benefício da recorrente, que houve tentativa de saneamento, isso não alteraria a conclusão de fundo adotada pelo Juízo, qual seja, a revelia, quando reconhecida, foi manejada como
elemento de reforço e não como fundamento exclusivo, na medida em que o mérito foi extraído a partir do acervo documental e da dinâmica contratual debatida.

Em suma: no caso concreto, ainda que se discutisse a extensão dos efeitos da revelia, não se evidencia prejuízo apto a ensejar nulidade, pois a controvérsia foi decidida com base em prova documental e coerência lógico-contratual, e não por presunção automática.

Também não assiste razão ao Consórcio quando sustenta “carência de ação” por ilegitimidade passiva, defendendo que a administradora não deveria responder e trazendo argumento de sub-rogação/atipicidade contratual ligada ao Itaú Seguros, haja vista que a legitimidade passiva se apura a partir da narrativa inicial e da pertinência subjetiva com a relação jurídica material afirmada.

Aqui, o próprio núcleo da causa de pedir está ligado à execução do contrato de consórcio e ao modo como foram exigidas as parcelas, tema que, por sua natureza, se conecta diretamente ao papel da administradora do grupo, cuja atuação é essencial na gestão, emissão de cobranças, regramento do plano e condução operacional.

Ora, afastar a administradora do polo passivo, significaria retirar do processo justamente um dos sujeitos centrais para esclarecer a divergência sobre plano contratado e valores exigidos.

Quanto à solidariedade, tratando-se de relação de consumo, é correta a conclusão de que os fornecedores que participam da cadeia de prestação respondem perante o consumidor, sem prejuízo de eventual recomposição interna por via regressiva.

As discussões de “quem” seria o responsável final (administradora, seguradora ou outra pessoa jurídica do grupo econômico) não podem ser opostas ao consumidor para afastar tutela jurisdicional, sobretudo quando a controvérsia decorre do próprio desempenho do serviço ofertado ao público.

No mérito contratual, a sentença reconheceu que houve cobrança indevida, consistente na exigência de parcelas incompatíveis com o plano originalmente contratado pelo consumidor.

Importa destacar que não se está diante de fraude, tampouco de inexistência ou anulação do contrato, mas de falha na execução contratual, consubstanciada na cobrança de valor superior ao devido.

Nessas hipóteses, a repetição do indébito em dobro é juridicamente possível, desde que ausente engano justificável.

No caso, não se trata de erro pontual prontamente corrigido, mas de cobrança mantida ao longo do tempo, em patamar superior ao contratado, o que afasta a tese de engano justificável.

A devolução, contudo, deve incidir exclusivamente sobre o valor cobrado a maior, tal como consta da sentença, isto é, sobre a diferença entre o montante exigido e aquele efetivamente devido conforme o plano contratado, e não sobre a integralidade das parcelas.

No que concerne aos danos morais, entendo que sua configuração subsiste, pois a controvérsia ultrapassou o mero dissabor contratual.

Conforme se extrai dos autos, a cobrança questionada repercutiu em consequências práticas relevantes, inclusive com desdobramentos em processo de busca e apreensão do veículo, o que extrapola o campo do simples aborrecimento.

Todavia, o quantum indenizatório comporta redução.

Considerando que não houve fraude, anulação contratual ou supressão definitiva de direito essencial, e que o dano decorreu de falha contratual na cobrança, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo para o caso concreto.

À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido.

Dá-se, portanto, parcial provimento ao recurso do réu, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

DA APELAÇÃO DO AUTOR
ELY CARLOS DA SILVA MELO (ID 1867717)

O autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais, alegando repercussões mais intensas, inclusive afirmando que a apreensão do veículo teria ocasionado a perda de seu emprego.

Embora se reconheça que a situação vivenciada extrapolou o mero inadimplemento contratual, a majoração pretendida exige prova concreta e robusta do nexo entre o evento e as consequências profissionais alegadas.

No ponto, o recurso se apoia essencialmente em narrativa, sem a apresentação de elementos objetivos aptos a demonstrar que a demissão decorreu direta e exclusivamente da controvérsia contratual, como documentos do empregador ou outros meios idôneos.

Assim, inexistindo prova suficiente para justificar a elevação do quantum, não há razão para acolher o pedido de majoração, sobretudo considerando a redução ora operada para adequação do valor à gravidade real do caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, dou parcial provimento ao recurso do réu, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 1.000,00, e nego provimento ao recurso do autor, mantendo-se, no mais, a sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026